Tribunal: TJDFT
Processo: 0705888-45.2021.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVA NA FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. CONSUMIDOR. CONTRATO CELEBRADO POR TERCEIRO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA CONSUMIDORA. INSUFICIENTE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS E VERACIDADE DOS DADOS FORNECIDOS PARA EFETIVAR A CONTRATAÇÃO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DECLARAÇÃO DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR. DANO MORAL “IN RE IPSA” CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Inicialmente, cumpre registrar que não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou contestação, nos termos do art. 435, caput e parágrafo único, CPC. Deixa-se de conhecer osdocumentos(IDs 33517621 a 33517623) inseridos com a peça recursal, visto que não se trata dedocumentosnovos.
2. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre excepcionalmente, nos casos em que é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
3. Recurso inominado interposto pelo réu Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado, em face da sentença que declarou inexistente o débito decorrente do contrato no 21131300543537 celebrado em nome da autora, condenou os réus, solidariamente, na obrigação de retirar o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, bem como, ao pagamento de indenização por danos morais.
4. Nas razões do recurso, afirma que a autora não pagou o débito referente ao contrato celebrado com a empresa Via Varejo. Informa que, em razão da cessão de crédito, passou a figurar como credora da referida obrigação. Alega a ausência de ato ilícito, débito inadimplido, exercício regular do direito, legalidade da cessão de crédito e ausência de danos morais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. A atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelo consumidor, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
7. A despeito dos documentos colacionados pelos réus, há verossimilhança nas alegações da autora de que não firmou contrato com a ré Via Varejo.
8. A comparação da assinatura aposta no contrato (ID 33517568) com a constante no documento apresentado pela autora indica que, de fato, há divergência (ID 33517499).
9. Por outro lado, não há comprovação de que o fornecedor conferiu a autenticidade e veracidade dos dados e documentos utilizados na contratação, o poderia ser feito, por exemplo, com a apresentação da cópia do documento de identidade, do comprovante de endereço, além dos dados da ficha cadastral (endereço completo, telefone, e-mail etc.).
10. A insuficiência das provas produzidas leva a conclusão de que o réu, ao permitir a formalização do contrato por terceira pessoa, sem o consentimento do autor, concorreu para a prática delitiva.
11. Ocorre que a mera alegação de exercício regular do direito desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos apresentados e os fatos narrados na inicial, não isentam os réus da responsabilidade pelos danos causados à consumidora por fraudes ou delitos praticados por terceiros, aptos a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do banco e os danos causados ao consumidor.
12. Trata-se de fortuito interno, decorrente do risco do empreendimento, inerente à atividade econômica exercida pelos réus, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva dos réus (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
13. O contrato celebrado com a utilização indevida do nome da autora evidencia a falha na prestação do serviço, consubstanciada, na ausência de medidas seguras e eficientes, o que, sem dúvida, contribuiu para a prática da fraude e ocorrência dos danos causados à autora.
14. O réu não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço, e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pela demandante.
15. Patente, portanto, a responsabilidade civil dos réus de reparar os danos causados à autora (art. 6o, VI do CDC).
16. Certo é que a fraude narrada na exordial não se efetivaria sem a contribuição da defeituosa prestação de serviço, e poderia ser evitada com medidas simples de segurança, como, por exemplo, a exigência de documentos e comprovante de residência.
17. É obrigação do fornecedor cercar-se de todos os cuidados possíveis para a ultimação da avença, pautando sua conduta na cautela e segurança dos negócios realizados, sob pena de se configurar a falha na prestação do serviço (Art.14 do CDC).
18. Não é razoável que os réus pretendam transferir à consumidora, hipossuficiente, os ônus/prejuízos resultantes das atividades que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (art. 373, inciso II, CPC).
19. Diante disso, impõe-se a declaração de inexistência dos débitos decorrentes do contrato no 21131300543537, bem como, a condenação dos réus na obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito referente à dívida indevidamente cobrada da consumidora.
20. A inscrição indevida do nome da consumidora no cadastro de proteção ao crédito é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do negativado, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado “in re ipsa”, motivo pelo qual prescinde de comprovação (arts. 186 e 927, CC).
21. Analisadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, mostra-se razoável e proporcional a condenação do réu no pagamento de reparação por danos morais na quantia arbitrada em R$ 6.000,00, não havendo suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
22. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
23. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
24. Recurso conhecido e improvido.
25. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
26. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.